Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710905-88.2023.8.07.0020 APELANTE: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO, ANDREZA PAULO NOBRE CARVALHO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela ré, PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO e ANDREZA PAULO NOBRE CARVALHO. A apelação foi julgada parcialmente procedente (ID 61509112), para declarar o direito da apelante de retenção da taxa de intermediação (comissão de corretagem). Julgou improcedente os pedidos de cobrança da taxa de fruição cumulada com a multa penal de 20% do valor pago em caso de rescisão contratual. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela apelante (ID 67048539), “para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de que reaprecie a questão, mas agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Assim, intime-se as partes para que se manifestem quanto ao retorno dos autos a esta Relatoria, para novo julgamento da apelação, no prazo de cinco dias. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator